Tribunal: STF
Processo: ARE 1216236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 642):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DA VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE TAMBÉM NÃO ESTÃO COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES.CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 656). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo se falar em motivo fútil, porquanto o delito foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o que caracteriza a figura típica do homicídio privilegiado. 



    Nesse sentido, assevera que “de vital importância para o deslinde do caso, os testemunhos e os fatos que antecederam o desfecho morte, comprovando claramente de forma irrefutável não ter ocorrido o motivo fútil, sendo ignoradas, pelo corpo de jurados, as agressões proferidas pela vítima, bem como as provocações, e inclusive o fato de ter arremessado bebida alcoólica no rosto do ora Recorrente” (eDOC 678, p. 11/12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 686).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca tal fundamento, limitando-se a tecer considerações vagas a respeito da existência de repercussão geral da matéria, além de afirmar genericamente que “os argumentos acima mencionados foram objeto de análise em primeiro grau de jurisdição” (eDOC 705, p. 6).



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente